Tribunal: TJDFT
Processo: 0025006-94.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025006-94.2015.8.07.0007 RECORRENTE: TATIANA RODRIGUES CARDOSO RECORRIDA: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. MULTA COMPENSATÓRIA. INVERSÃO. TEMA No 971 DO STJ. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA CONTRATUAL. TEMA No 970 DO STJ. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELOS ADQUIRENTES. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC. 3. A falta de produtos, de trabalhadores, os trâmites para expedição do habite-se e do financiamento da obra não caracterizam caso fortuito ou força maior por se tratar de situação previsível no ramo da construção civil, inapta a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. Hipótese que configura tão somente fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes. 4. O STJ ao julgar o Tema no 970 firmou o seguinte entendimento: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 5. O STJ ao julgar o Tema no 971 firmou o seguinte entendimento: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 6. Os lucros cessantes devem ser fixados com base no valor efetivamente pago pela autora, calculado a partir do vencimento do prazo contratual de tolerância de 180 dias até a entrega das chaves. 7. Não sendo as chaves entregues em razão da inadimplência do comprador, considera-se como prazo final a data de averbação do “habite-se”. 8. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 9. Recursos conhecidos. Apelação da autora não provida. Apelação da ré parcialmente provida. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 6o, caput e inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 475 e 927, todos do Código Civil, aos argumentos de que: a) a entrega do imóvel fora do prazo previsto gera prejuízo presumido ao adquirente, a quem são devidos lucros cessantes calculados com base no valor equivalente ao aluguel mensal do imóvel; b) o termo final dos lucros cessantes é a data da efetiva disponibilização do bem ao consumidor; c) o grande lapso temporal transcorrido para entrega dos imóveis tem reflexo extrapatrimonial apto a gerar o direito de indenização por dano moral. Em relação às teses acima, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, tendo citado, inclusive, o decidido nos Temas 970 e 966, ambos da Corte Superior. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, postula a imposição integral das custas e honorários advocatícios à parte adversa e, eventualmente, o reconhecimento de sucumbência recíproca, ficando distribuída em 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, caput e inciso VI, e 14, ambos do CDC, 186, 187, 475 e 927, todos do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a tese relativa à base de cálculo dos lucros cessantes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015